Tribunal: TJES
Processo: 0037782-48.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PRÉ-DATADO. COBRANÇA
INDEVIDA APÓS DISTRATO. ALEGADA OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da apresentação antecipada de cheque pré-datado e da realização de cobranças indevidas após o distrato de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sob o argumento de que os fatos configurariam mero aborrecimento incapaz de gerar dano moral; e (ii) definir se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência do STJ acerca dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou adequadamente a configuração do dano moral, fundamentando que a apresentação antecipada de cheque pré-datado, com devolução por insuficiência de fundos, ultrapassa mero dissabor e caracteriza lesão à honra objetiva do consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 370 do STJ.

5. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sendo desnecessário o prequestionamento numérico de todos os dispositivos invocados.

6. Assiste razão à embargante quanto à omissão relativa aos consectários legais da condenação, matéria de ordem pública que pode ser analisada de ofício.

7. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como índice de juros legais, entendimento já reconhecido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP.
8. A incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros, devendo ser ajustada a forma de atualização da condenação para evitar bis in idem e adequar o acórdão à nova sistemática legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A apresentação antecipada de cheque pré-datado que resulta em devolução por insuficiência de fundos configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.
3. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a adequação dos consectários legais da condenação, com aplicação da taxa SELIC nos termos do art. 406 do Código Civil, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC, arts. 186, 389, 406, §1º, e 927. CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 370; STJ, AgInt no AREsp nº 1.555.087/SP; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJES, ED na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018; TJES, ED na Ap nº 5000956-37.2023.8.08.0062, Rel. Des. Débora Maria A. C. da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037782-48.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: JULIANA REIS FREIRE MALACARNE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PRÉ-DATADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS DISTRATO. ALEGADA OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da apresentação antecipada de cheque pré-datado e da realização de cobranças indevidas após o distrato de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sob o argumento de que os fatos configurariam mero aborrecimento incapaz de gerar dano moral; e (ii) definir se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência do STJ acerca dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou adequadamente a configuração do dano moral, fundamentando que a apresentação antecipada de cheque pré-datado, com devolução por insuficiência de fundos, ultrapassa mero dissabor e caracteriza lesão à honra objetiva do consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 370 do STJ.

5. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sendo desnecessário o prequestionamento numérico de todos os dispositivos invocados.

6. Assiste razão à embargante quanto à omissão relativa aos consectários legais da condenação, matéria de ordem pública que pode ser analisada de ofício.

7. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como índice de juros legais, entendimento já reconhecido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP.
8. A incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros, devendo ser ajustada a forma de atualização da condenação para evitar bis in idem e adequar o acórdão à nova sistemática legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A apresentação antecipada de cheque pré-datado que resulta em devolução por insuficiência de fundos configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.
3. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a adequação dos consectários legais da condenação, com aplicação da taxa SELIC nos termos do art. 406 do Código Civil, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC, arts. 186, 389, 406, §1º, e 927. CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 370; STJ, AgInt no AREsp nº 1.555.087/SP; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJES, ED na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018; TJES, ED na Ap nº 5000956-37.2023.8.08.0062, Rel. Des. Débora Maria A. C. da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao para, reconhecer a omissao apontada e atribuindo-lhes efeitos infringentes, integrar o v. acordao embargado a fim de que a condenacao ao pagamento de indenizacao por danos morais (R$ 6.000,00) seja atualizada da seguinte forma: 1) Do evento danoso (04/12/2014) ate a data do arbitramento (sentenca): incidencia de juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o indice IPCA, nos termos do art. 406, 1, do Codigo Civil; 2) A partir do arbitramento (sentenca): incidencia exclusiva da Taxa SELIC, vedada a cumulacao com outros indices de atualizacao monetaria ou juros, em observancia a Lei n 14.905/2024 e a jurisprudencia consolidada do STJ, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da parte Embargante (recurso de apelação), mantendo a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais,
ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso com relação aos arts. 186 e 927 do Código Civil, alegando que meros transtornos não caracterizam dano moral. Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação da taxa Selic e do IPCA, conforme a Lei n.º 14.905/2024 e o entendimento do STJ (REsp n.º 1.795.982), para fins de correção monetária e juros de mora a partir de 30 de agosto de 2024. Por fim, aduz a finalidade de prequestionamento, invocando a Súmula n.º 98 do STJ.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que o v. acórdão seja complementado quanto aos dispositivos legais suscitados e à forma de cálculo dos juros e correção monetária.

Sem contrarrazões, em que pese a parte embargada ter sido devidamente intimada para tanto.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL: 0037782-48.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

EMBARGADA: JULIANA REIS FREIRE MALACARNE

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL POR APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PRÉ-DATADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS DISTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A sentença de origem condenou solidariamente a recorrente e Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da apresentação antecipada de cheque pré-datado e de cobranças indevidas realizadas após a formalização do distrato contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda. possui legitimidade passiva para figurar na demanda, mesmo alegando ser mera proprietária do terreno objeto do empreendimento; e (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização solidária das rés por danos morais decorrentes da apresentação antecipada de cheque e da cobrança indevida após o distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, bastando, para tanto, que a parte figure na relação jurídica descrita na petição inicial, como ocorre no presente caso, em que a recorrente subscreve o contrato de promessa de compra e venda como vendedora.

4. A recorrente participa diretamente da cadeia de fornecimento, com atuação contratual e econômica ativa, sendo identificada como fornecedora no instrumento firmado com a consumidora, o que atrai a incidência dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A apresentação antecipada de cheque pré-datado caracteriza, por si só, dano moral, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 370), sobretudo quando tal apresentação resulta em devolução por insuficiência de fundos.

6. A persistência de cobranças indevidas mesmo após o distrato contratual revela conduta negligente, em afronta à boa-fé objetiva e aos princípios que regem as relações de consumo, ampliando os danos suportados pela autora.

7. A indenização fixada em R$ 6.000,00 atende aos critérios do método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso com relação aos arts. 186 e 927 do Código Civil, alegando que meros transtornos não caracterizam dano moral. Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação da taxa Selic e do IPCA, conforme a Lei n.º 14.905/2024 e o entendimento do STJ (REsp n.º 1.795.982), para fins de correção monetária e juros de mora a partir de 30 de agosto de 2024.

Pois bem.

No que tange à alegação de omissão quanto aos arts. 186 e 927 do Código Civil, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a configuração do dano moral, fundamentando-se na Súmula 370 do STJ e no dever de boa-fé objetiva.

O decisum deixou claro que a apresentação antecipada de cheque pré-datado, resultando em devolução por insuficiência de fundos, ultrapassa o mero dissabor, atingindo a honra objetiva da consumidora. Portanto, neste ponto, não há vício a ser sanado, tratando-se de mero inconformismo com o mérito do julgamento.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Todavia, assiste razão à Embargante no que pertine aos consectários legais. Tem-se que "a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício" (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, STJ).

No tocante à atualização monetária de débitos civis, a Lei n.º 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, prevendo como índice de correção monetária o IPCA e a taxa SELIC como índice para os juros de mora legais, quando não convencionados.

O Superior Tribunal de Justiça já vinha reconhecendo a taxa SELIC como taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, conforme decidido no REsp n.º 1.795.982/SP, julgado pela Corte Especial em 21/8/2024.

Considerando que a condenação em danos morais estabeleceu os juros de mora a partir do evento danoso (04/12/2014) e a correção monetária a partir do arbitramento (sentença), a incidência deve ser adequada à nova regra, observando-se que a Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices. Assim, para evitar o bis in idem e garantir a correta aplicação do art. 406, § 1º, do Código Civil, a atualização deve observar os seguintes parâmetros:

1) Do evento danoso (04/12/2014) até o arbitramento (sentença): incidência de juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o índice IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

2) A partir do arbitramento (data da sentença): Incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já compreende juros e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Nesse contexto, o acórdão foi de fato omisso ao manter a aplicação de juros de 1% ao mês e correção monetária por índices diversos, sem observar a nova sistemática legal de ordem pública.

Por derradeiro, destaco ementa de caso análogo de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. CONVERSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por vício de consentimento, condenando o banco à restituição em dobro de valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco alegou, em síntese, omissões no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, à análise de provas documentais e à incidência da Lei n. 14.905/2024 sobre os consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ e à possibilidade de comprovação da assinatura por outros meios que não a perícia grafotécnica; (ii) examinar se houve omissão na análise das provas documentais constantes dos autos; (iii) definir se houve omissão quanto à superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros de mora nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não é omisso quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, tendo expressamente reconhecido sua incidência e ressaltado que a ausência de prova pericial grafotécnica inviabilizou a comprovação da validade do contrato, tratando-se, portanto, de mera rediscussão de mérito, vedada nos aclaratórios.

4. Também não se constata omissão quanto à análise das provas documentais, uma vez que o acórdão expressamente considerou a semelhança entre as assinaturas, mas concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a regularidade da contratação, exigindo-se perícia no original do contrato.

5. Assiste razão ao embargante quanto à omissão relacionada à superveniência da Lei n. 14.905/2024, a qual alterou os critérios de correção monetária e juros de mora. A nova legislação, vigente a partir de 30 de agosto de 2024, impõe a adoção do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros moratórios. A omissão compromete a clareza e a integridade do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. (TJES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000956-37.2023.8.08.0062. 3ª CAMARA CÍVEL. DES.(a) Rel. (a) Débora Maria A. C. da Silva. Data de Julgamento 10/11/2025).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e, no tocante ao mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para, reconhecendo a omissão apontada e atribuindo-lhes efeitos infringentes, integrar o v. acórdão embargado a fim de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) seja atualizada da seguinte forma:

1) Do evento danoso (04/12/2014) até a data do arbitramento (sentença): incidência de juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o índice IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil;

2) A partir do arbitramento (sentença): incidência exclusiva da Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária ou juros, em observância à Lei nº 14.905/2024 e à jurisprudência consolidada do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar